Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704603-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES DE ASSIS EXECUTADO: CARLA SCARLETH DA ROCHA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGELA MARIA RODRIGUES DE ASSIS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0022312-67.2015.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados de auxílio ao Poder Judiciário, SISBAJUD e RENAJUD. Inconformada, a agravante sustenta, em apertada síntese, que decorrido mais de um ano da última tentativa de localização de bens penhoráveis da agravada, mostra-se razoável nova tentativa para satisfazer o seu crédito, inclusive ante a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, por ter este maior alcance e novas funcionalidades. Afirma que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, de modo que a satisfação do crédito por meios lícitos condiciona-se ao auxílio judicial. Requer a antecipação da tutela de urgência recursal. No mérito, pleiteia a reforma do decisum de modo que seja deferida a pesquisa via Sistema SISBAJUD e RENAJUD. Preparo recolhido em ID 23287035. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Conforme o art 921, §3o, do NCPC, o autor poderá requerer o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença suspensa por meio de petição instruída com documentos que demonstrem, ao menos, indícios de existência de bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de novas pesquisas via sistema SISBAJUD e RENAJUD, pois tal diligência já foi realizada sem sucesso e o autor não apresentou nenhuma justificativa razoável para a sua repetição e nem apresentou indícios de modificação da situação econômica do devedor, sendo que o mero decurso do tempo não é suficiente para a sua reiteração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os autos deverão retornar ao arquivo, nos termos das decisões precedentes. Prazo de 1 (um) dia para simples ciência. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281825, 07069719020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, levando-se em conta que a última pesquisa por meio de sistemas informatizados ocorreu há mais de 01 (um) ano, uma vez que ocorreu em 05/04/2019 (ID 38869032), resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Soma-se a isto que a agravante realizou todas as diligências para localização de bens ou valores da parte executada, ora agravada, e que todas restaram infrutíferas, conforme se verifica da decisão de ID 23287034. Desta forma, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora e impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao RENAJUD e ao SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos, inclusive, ressaltando que, por ocasião da última pesquisa realizada, este último sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, ainda não se encontrava disponível para pesquisas. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, para determinar a realização de pesquisa de bens penhoráveis perante o sistema RENAJUD e SISBAJUD. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de nova consulta ao sistema BacenJud (SisbaJud), tendo em vista o considerável espaço de tempo, mais de um ano, decorrido desde a última tentativa. 3. Revela-se útil e necessária a diligência requerida, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial nos saldos existentes em contas dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312855, 07246405920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de nova consulta ao sistema BacenJud (SisbaJud), tendo em vista o considerável espaço de tempo, mais de um ano, decorrido desde a última tentativa. 3. Revela-se útil e necessária a diligência requerida, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial nos saldos existentes em contas dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312855, 07246405920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES. RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. I. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de julgar desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BacenJud, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. II. No tocante à renovação das diligências para localização de bens dos devedores, o STJ também decidiu ser possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados disponibilizados ao juízo, quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1304545, 07289397920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Não há vedação legal à renovação do pedido de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novas pesquisas online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. (Acórdão 1303947, 07405997020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a antecipação da tutela pretendida para determinar ao Juízo de origem a realização de requisição de informações em nome da parte agravada junto ao sistema RENAJUD e SISBAJUD. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 16:20:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador